Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-32.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008290-32.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIONISIA PEREIRA MORAIS - CPF: 027.835.831-43 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONISIA PEREIRA MORAIS - CPF: 027.835.831-43 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DELZA PEREIRA MORAIS - CPF: 020.687.351-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CLÍNICA HOSPITALAR, AVALIAÇÃO POR MÉDICO CARDIOLOGISTA E CATETERISMO-CARDÍACO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS ENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO DO MUNICÍPIO PELA IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE SOLIDARIEDADE – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, a disponibilização de vaga em unidade hospitalar, atendimento especializado, exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso do Município desprovido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos (Estado e Município de Sinop), solidariamente, a disponibilizarem vaga em clínica hospitalar, avaliação por médico cardiologista e cateterismo-cardíaco, conforme dispositivo que cito:

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente VAGA EM CLÍNICA HOSPITALAR, AVALIAÇÃO POR MÉDICO CARDIOLOGISTA E CATETERÍSMO-CARDÍACO. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 14967213
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “
caput
”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o direito à saúde previsto constitucionalmente é um dever objetivo do Estado (
lato sensu
), o qual deve implementar políticas públicas para o setor, assegurando a toda coletividade
acesso universal
e
igualitário
”.

Alegou que, “equivocadamente, relevou o ilustre magistrado
a quo
o objetivo das normas constitucionais atinentes à saúde, dando prioridade a situações individualizadas e comprometendo a sistemática normativa decorrente da Lei no 8.080/90, que regulamenta os arts. 196 e ss. da Constituição da República”.

Sustentou que “não se pode ignorar, no entanto, que enquanto direito coletivo, a saúde depende igualmente do estágio de desenvolvimento do Estado. Apenas o Estado que tiver o seu direito ao desenvolvimento reconhecido poderá garantir as mesmas medidas de proteção e iguais cuidados para a recuperação da saúde para todo o povo”.

Argumentou que, “a pretexto de proteger os direitos fundamentais, vários tribunais brasileiros têm determinado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, indistintamente, a dispensarem medicamentos, internações ou tratamentos de alto custo e complexidade a alguns portadores de determinadas moléstias, rompendo com o
princípio da isonomia
entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde, o que se pretende evitar no caso em litígio”. Invocou o princípio da reserva do possível, pois “aos Municípios compete apenas a atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de medicamentos de alto custo e excepcionais, além dos tratamentos de alta complexidade”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “restabelecendo-se a ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional traçada nos termos da Lei no 8.080/90 e Portarias Ministeriais e Estaduais referidas ao longo da presente peça, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município”.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que defendeu a responsabilidade solidárias entre os entes púbicos. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo desprovimento dos recursos.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Houve a interposição de recurso pelo Município e pela parte promovente. Por necessidade de melhor sistematização e coerência, passa-se a apreciar cada recurso em separado.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria, requereu a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A despeito de tal pedido, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Prejudicado, pois, o recurso da parte promovente.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

Importante registrar que o Município recorreu visando a improcedência da pretensão por entender que inexiste solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta, qual seja, a disponibilização de vaga em clínica hospitalar, avaliação por médico cardiologista e cateterismo-cardíaco, em razão da urgente condição de saúde.

Quanto à tese recursal de ausência de solidariedade, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento de leito de UTI e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Outrossim, as alegações de limitação orçamentária e técnica, bem como a invocação do princípio da reserva do possível não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Deve, pois, ser desprovido o recurso, pois inalterável a sentença devidamente fundamentada na responsabilidade solidária entre os entes por envolver o direito constitucional à saúde.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Condeno o do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Município de Sinop ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021